Tribunal: TJDFT
Processo: 0747395-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROMISSO DE FIDELIDADE E MULTA. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NATUREZA DO SERVIÇO. PAPEL E INTERESSES DO PRESTADOR DE SERVIÇO. CASO CONCRETO. URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso e pelo que sobressai da narrativa inicial e do contrato, estabeleceu-se cláusula de renovação automática de contrato de prestação de serviço de telefonia, inclusive no que toca ao compromisso de fidelidade e multa, mesmo já decorrido o prazo inicial de 2 (dois) anos ajustados quando de sua adesão.
2. Ocorre que, conforme alinhavado na petição do contratante, esse prazo já se exauriu. Não houve manifestação expressa para a renovação naquelas precisas condições, mas decorreu única e exclusivamente de cláusula de contrato de adesão.

3. As razões que levam à aceitação da fidelidade na prestação de determinado serviço são as condições mais vantajosas ofertadas àquelas oferecidas pela concorrência. Porém, a regulamentação específica estabelece prazo máximo para esse fim. E, no caso, esse dever de fidelização se exauriu ao fim dos primeiros 24 meses.

4. Pela natureza do serviço, não se pode esperar que a parte contratante guarde detalhes do contrato de adesão e se manifeste previamente recusa na sua renovação. Esse papel cabe ao prestador do serviço, até porque o interesse é todo seu em conservar sua carteira de clientes, nem que para isso tenha que renovar as vantagens iniciais, acrescentar outras ou até apresentar condições totalmente novas e frente as demandas atuais. Portanto, sob esse aspecto, vislumbra-se a probabilidade do direito.

5. Quanto à urgência – risco de dano ou resultado útil do processo – a agravante persegue apenas que se impeça que a compreensão unilateral do prestador do serviço, de que teria havido inadimplência, permita a cobrança da multa e inscrição de seu nome em cadastro negativo, enquanto se discute a existência do ato ilícito. De igual modo, que se abale seu bom nome e crédito enquanto defende a legitimidade do seu ato de migrar para outro prestador do serviço e com oferta mais vantajosa após o transcurso do prazo de fidelização.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.